Tribunal: TJDFT
Processo: 0726443-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0726443-04.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: JOSE CARLOS DE MORAES CARVALHO, MARCIA MACHADO CARVALHO, VIMAGGI BAZAR LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Embargados para manifestação, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora